Tribunal: TJDFT
Processo: 0709735-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. EXECUÇÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão a qual indeferiu o pedido de inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais nos cálculos da Contadoria Judicial, em cumprimento de sentença que condenou o executado ao pagamento de indenizações, pensão vitalícia e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença podem ser executados nos autos originários, ou se estariam limitados ao cumprimento de sentença apartado instaurado apenas para as pensões vencidas a partir de abril de 2016.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença condenou expressamente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do CPC/73.
4. O desmembramento processual determinado pelo Juízo restringiu-se às pensões posteriores a abril de 2016, sem transferir para o novo feito a execução dos honorários sucumbenciais, que permaneceram nos autos originários juntamente com as indenizações e as pensões anteriores.
5. A decisão agravada incorreu em contradição ao excluir os honorários da execução, pois a própria delimitação do novo cumprimento afastou essa possibilidade, reconhecendo que tais verbas pertencem ao processo inicial.
6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade da Defensoria Pública para executar e receber verbas sucumbenciais, nos termos do CPC e das Leis Complementares no 80/1994 e no 744/2007, sendo tais valores destinados ao PRODEF. Nesse sentido: “De acordo com os artigos 82, §2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios ao advogado do vencedor. O art. 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, determina ser função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais. Além disso, o art. 3o, inciso I, da Lei Complementar local no 744/2007 dispõe que os honorários advocatícios recebidos pela Defensora Pública serão destinados ao Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – PROJUR, posteriormente denominado de Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF pela Lei Complementar local no 908/2016 (art. 3o).” (TJDFT, AI 0705946-07.2023.8.07.0010, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 31/07/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Reconhecida a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais e de cumprimento de sentença nos cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial, com a inclusão da Defensoria Pública no polo ativo, em favor do PRODEF.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença devem ser executados nos autos originários, ainda que parte das prestações vincendas tenha sido desmembrada para cumprimento apartado. 2. A Defensoria Pública é legitimada para executar e receber honorários advocatícios sucumbenciais, que se destinam ao PRODEF, nos termos da legislação aplicável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 20, §3o; CPC/2015, arts. 82, §2o, e 85; LC no 80/1994, art. 4o, XXI; LC/DF no 744/2007, art. 3o; LC/DF no 908/2016.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705946-07.2023.8.07.0010, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 31/07/2024.